Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ACESSÓRIA. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE INSTITUCIONAL. AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PERIÓDICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. PERDA DA BASE DE CÁLCULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. NECESSIDADE.
No que tange a prescrição, aplica-se, de fato, o art. 206, §2o, do Código Civil, que prevê a prescrição bienal para as obrigações alimentares.
Há de se destacar, no entanto, que a prescrição não fulminará por inteiro o direito ao recebimento dos alimentos, uma vez que estamos a falar de prestação continuada, que se renova mês a mês, e apenas estarão prescritas aquelas mais antigas do que os 2 (dois) anos que antecedam o ajuizamento da ação.
Embora devido, a parcela dos alimentos consubstanciado em manter a alimentada em plano de saúde institucional tornou-se impossível de ser atendida.
No mesmo sentido, tratando-se de plano funcional de autogestão, seu custo não é comparável aos planos de saúde comerciais, o que gera a inequívoca perda da base de cálculo para o estabelecimento do quantum a ser devido, devendo ser recalculado dentro do Binômio Possibilidade x Necessidade.